Tribunal: TJDFT
Processo: 0742136-59.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. SERVIÇOS BANCÁRIOS. BLOQUEIO INDEVIDO DE CONTA. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. MULTA COMINATÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral para condenar o banco réu a desbloquear a conta bancária da autora, restabelecendo as funcionalidades do aplicativo e emitindo novos cartões; ao pagamento de R$ 20.000,00 a título de dano moral; e ao pagamento de R$ 40.000,00 por descumprimento de ordens judiciais, além de honorários fixados em 12% do valor da condenação. O banco apelou alegando exercício regular de direito, inexistência de falha na prestação do serviço e excesso no valor da indenização e das astreintes. A autora interpôs apelação requerendo reconhecimento de multa adicional de R$ 50.000,00 e majoração dos honorários advocatícios para 20%.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação de serviços bancários, consistente no bloqueio indevido da conta da autora; (ii) estabelecer se os valores fixados a título de dano moral e multa cominatória devem ser alterados; (iii) determinar se cabe majoração dos honorários advocatícios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação entre as partes é de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor, inclusive às instituições financeiras, conforme Súmula 297 do STJ.
4. É lícito ao banco realizar bloqueio preventivo em caso de suspeita de fraude, mas a medida não pode se prolongar indefinidamente, sob pena de inviabilizar o acesso do consumidor aos seus recursos e configurar falha na prestação do serviço.
5. O bloqueio eletrônico equivale, na prática, ao bloqueio da própria conta bancária, impedindo o correntista de movimentar seu patrimônio.
6. A exigência de constituição de procurador ou deslocamento presencial ao Brasil, sem previsão contratual expressa afronta o art. 6o, IV, e art. 51, I e IV, do CDC.
7. A falha na prestação do serviço gera responsabilidade objetiva do banco, nos termos do art. 14 do CDC, não afastada por excludentes legais.
8. O bloqueio, que perdurou por mais de cinco meses, inviabilizando o acesso da autora aos proventos de aposentadoria e ao pagamento de despesas essenciais, extrapola o mero aborrecimento e caracteriza dano moral indenizável.
9. O valor fixado em R$ 20.000,00 observa os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da indenização.
10. As astreintes aplicadas se revelam legítimas diante do reiterado descumprimento de ordem judicial pelo banco. A inclusão de multa adicional de R$ 50.000,00, embora inicialmente fixada, mostra-se desproporcional no caso concreto, e geraria enriquecimento sem causa da parte autora.
11. O percentual de 12% de honorários advocatícios fixados em primeiro grau remunera adequadamente a atuação do patrono, sendo cabível apenas a majoração prevista no art. 85, §11, do CPC, em razão do desprovimento do recurso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recursos conhecidos e desprovidos. Honorários advocatícios majorados para 13% do valor da condenação.
Tese de julgamento:
1. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes do bloqueio indevido e prolongado de conta bancária, sem justificativa plausível.
2. A exigência de providências não previstas em contrato para desbloqueio de conta configura prática abusiva em relação de consumo.
3. O dano moral decorrente do impedimento de acesso a recursos de subsistência do consumidor ultrapassa o mero aborrecimento e deve ser indenizado.
4. A multa cominatória aplicada em razão de descumprimento de ordem judicial pode ser revista quando desproporcional, para evitar enriquecimento sem causa.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CDC, arts. 2o, 3o, 6o, IV e VIII, 14, 51, I e IV; CPC, arts. 85, §§2o e 11, 537, §1o. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; TJDFT, Acórdão 2030586, 0700091-85.2025.8.07.0007, Rel. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 05.08.2025, DJe 19.08.2025.